Tribunal: TJSP
Processo: 1031286-14.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – SÃO PAULO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA – AUTORIDADE IMPETRADA QUE, INVOCANDO O ARTIGO 70 DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA 02/2009, DO SECRETÁRIO DE POLÍTICAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DEIXOU DE INCLUIR DETERMINADO PERÍODO DE TRABALHO NA CONTAGEM DO "TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO NO SERVIÇO PÚBLICO" – ILEGALIDADE – INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA –

Ementa:
APELAÇÃO – SÃO PAULO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA – AUTORIDADE IMPETRADA QUE, INVOCANDO O ARTIGO 70 DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA 02/2009, DO SECRETÁRIO DE POLÍTICAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DEIXOU DE INCLUIR DETERMINADO PERÍODO DE TRABALHO NA CONTAGEM DO "TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO NO SERVIÇO PÚBLICO" – ILEGALIDADE – INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA – FUNDAMENTO ADOTADO PELA ADMINISTRAÇÃO QUE NÃO JUSTIFICA A SOLUÇÃO ADOTADA – SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.